Tribunal: TJBA
Processo: 0538053-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538053-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADEMIR RODRIGUES FIGUEIREDO e outros (9) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ANGELICA DE JESUS SALES, TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policiais militares contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão e pagamento de adicional de periculosidade, sob o fundamento de ausência de regulamentação específica para a categoria conforme disposto na Lei Estadual nº 7.990/2001. Em relação aos apelantes Ademir Rodrigues Figueiredo e Kleber Reis da Silva, o recurso não foi conhecido, diante da ausência de regularização da representação processual após a renúncia dos advogados, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer o direito ao adicional de periculosidade aos policiais militares com base no art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, mesmo sem regulamentação específica; (ii) verificar se a percepção conjunta do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) caracteriza bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 7.990/2001 prevê o adicional de periculosidade aos policiais militares, porém em norma de eficácia limitada, cuja aplicação exige regulamentação própria, ainda inexistente, o que inviabiliza o reconhecimento judicial do direito pleiteado. 4. A concessão genérica do adicional, sem a existência de norma regulamentadora específica ou comprovação técnica por laudo pericial, viola o princípio da legalidade e interfere indevidamente na esfera de competência do Poder Executivo, afrontando o princípio da separação dos poderes. 5. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), prevista no Decreto nº 6.749/1997, já contempla os riscos decorrentes da atividade policial, razão pela qual a cumulação com o adicional de periculosidade configuraria bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988. 6. O recurso interposto por partes que não regularizaram a representação processual após intimação deve ser considerado inadmissível, conforme art. 76, § 2º, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia depende de regulamentação específica, não sendo possível sua aplicação direta com base na Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. A percepção cumulativa do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) caracteriza bis in idem, sendo vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 3. O recurso de apelação interposto por parte sem representação processual regular deve ser inadmitido, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 76, § 2º, I; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p”, e 107; Decreto Estadual nº 16.529/2016; Decreto Estadual nº 6.749/1997. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0500289-48.2019.8.05.0080, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 07.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500331-97.2019.8.05.0080, Rel. Juiz Subst. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0538053-82.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ADEMIR RODRIGUES FIGUEIREDO e outros (9) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator